Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ADEQUADO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO – ART. 233 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. REVOGAÇÃO MEDIDAS PROTETIVAS URGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DO DIREITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE PRAZO. INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I - A Reclamação Criminal deve ser interposta no prazo de cinco dias, contado da ciência do ato impugnado, nos termos do art. 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
II – No caso, a ausência de medidas cabíveis contra decisão desfavorável por mais de nove meses caracteriza negligência processual da parte interessada, incompatível com os princípios da razoabilidade e da boa-fé, não sendo justificável por desconhecimento do prazo ou pela falta de detalhamento no mandado de intimação.
III – Recurso desprovido.